Tribunal: STJ
Processo: 0024974-16.2019.8.27.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1932639 - TO (2021/0228209-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUI PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: GILBERTO SOUSA LUCENA
ADVOGADOS
: GILBERTO SOUSA LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO001186
JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ELENICE ARAÚJO SANTOS LUCENA - TO001324
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A defesa alegou que a controvérsia versa matéria jurídica, não demandando o
revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido
quando a controvérsia alegada pela parte requer apenas o reenquadramento jurídico dos
fatos, sem necessidade de reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no âmbito do
recurso especial, desde que demonstrado, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no
acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa.
5. A mera alegação genérica de que a pretensão recursal visa ao reenquadramento
jurídico dos fatos não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou amplamente os elementos de prova
para concluir pela condenação e pela fixação da dosimetria da pena, com fundamentação
idônea baseada em elementos concretos, cuja desconstituição demandaria reexame de
fatos e provas.
Documento eletrônico VDA50438750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ee86de0-2f01-43a8-8753-3d3d02e94a97

7. A incidência da Súmula 7 do STJ é inafastável, pois o acolhimento da pretensão
recursal exigiria revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração das premissas fáticas no recurso especial exige demonstração cuidadosa
de que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa.
2. A mera alegação genérica de não incidência da Súmula 7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice ao recurso especial.
3. O acolhimento de pretensão recursal que demanda revolvimento fático-probatório
esbarra na incidência da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Min. João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.099.645/BA, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ee86de0-2f01-43a8-8753-3d3d02e94a97

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1932639 - TO (2021/0228209-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RUI PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: GILBERTO SOUSA LUCENA
ADVOGADOS
: GILBERTO SOUSA LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
TO001186
JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ELENICE ARAÚJO SANTOS LUCENA - TO001324
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A defesa alegou que a controvérsia versa matéria jurídica, não demandando o
revolvimento de fatos e provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido
quando a controvérsia alegada pela parte requer apenas o reenquadramento jurídico dos
fatos, sem necessidade de reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50438754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 7b4ad7fd-c48e-4252-bfbc-a36d5af44270

4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no âmbito do
recurso especial, desde que demonstrado, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no
acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa.
5. A mera alegação genérica de que a pretensão recursal visa ao reenquadramento
jurídico dos fatos não é suficiente para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou amplamente os elementos de prova
para concluir pela condenação e pela fixação da dosimetria da pena, com fundamentação
idônea baseada em elementos concretos, cuja desconstituição demandaria reexame de
fatos e provas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ é inafastável, pois o acolhimento da pretensão
recursal exigiria revolvimento fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração das premissas fáticas no recurso especial exige demonstração cuidadosa
de que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa.
2. A mera alegação genérica de não incidência da Súmula 7 do STJ não é suficiente para
afastar o óbice ao recurso especial.
3. O acolhimento de pretensão recursal que demanda revolvimento fático-probatório
esbarra na incidência da Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Min. Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.713.116/PI, Min. João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.099.645/BA, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
RUI PEREIRA GOMES
decisão da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, conforme fls. 1110-1112.
Documento eletrônico VDA50438754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 7b4ad7fd-c48e-4252-bfbc-a36d5af44270

Neste agravo regimental, a defesa alega que a controvérsia versa matéria
jurídica, não demandando o revolvimento de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração
das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a
pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte
demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido,
reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016
)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
)
23/6/2023
"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp
n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
de
)
8/8/2022

Na hipótese vertente, verifica-se que o Tribunal recorrido aduziu de forma
escorreita todos os elementos de prova dos quais se valeu para concluir pelo édito
condenatório, bem como pela fixação da dosimetria, com a negativação das
consequências do crime, uma vez que foi comprovado que o desvio cometido foi de
expressiva monta quando comparado com os escassos recursos de que se vale o pequeno
município afetado para o custeio da máquina pública e para manter a oferta dos serviços
necessários ao amparo da população da cidade, conclusão cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, inviável diante do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE
A LICITAÇÕES. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DESVIO DE
VERBAS PÚBLICAS. ORDENAMENTO DE DESPESAS NÃO
AUTORIZADAS POR
Documento eletrônico VDA50438754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 7b4ad7fd-c48e-4252-bfbc-a36d5af44270

LEI. ART. 1°, I e V, DO DECRETO-LEI N.201/1967.
VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INOCORRÊNCIA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
CULPABILIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REDUÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
DESPROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(...)
4. A Corte de origem, após ampla análise do conteúdo
probatório, inclusive produzida em juízo, decidiu pela comprovação da
autoria, do dolo e da materialidade de manipulação do processo
licitatório mediante conluio, desvio das verbas públicas e antecipações
de pagamento sem a devida contraprestação do serviço de reforma nas
escolas. O acolhimento da pretensão recursal demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado em sede de
recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ 5. No
caso, a pena-base foi exasperada em razão da maior reprovabilidade das
condutas (culpabilidade e consequências dos crimes de fraude à
licitação e desvio de verbas públicas), evidenciadas pelo fato do
agravante ser membro da Comissão de Licitação e Secretário
Municipal, além do efetivo prejuízo causado à municipalidade na área
da educação. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos
concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no
campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que
esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
5.1. O montante de exasperação da pena-base não se mostra
desproporcional diante das justificativas e das penas cominadas em
abstrato para o delito.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.099.645/BA, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
26/5/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: 7b4ad7fd-c48e-4252-bfbc-a36d5af44270

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0228209-6
AREsp 1.932.639 /
TO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008021520178272737 00249741620198270000 249741620198270000
711063936619 8021520178272737
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILBERTO SOUSA LUCENA
ADVOGADOS
: GILBERTO SOUSA LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO001186
JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ADVOGADA
: ELENICE ARAÚJO SANTOS LUCENA - TO001324
AGRAVANTE
: RUI PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: HARMANDO NOBRE DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUI PEREIRA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.
: GILBERTO SOUSA LUCENA
ADVOGADOS
: GILBERTO SOUSA LUCENA (EM CAUSA PRÓPRIA) - TO001186
JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
ADVOGADA
: ELENICE ARAÚJO SANTOS LUCENA - TO001324
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5421645516145420;0809@
2021/0228209-6 - AREsp 1932639 Petição : 2025/0063579-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:07
Código de Controle do Documento: FCDE31CE-9367-41E8-AC1B-906BB913B26E